Tribunal: CARF
Processo: 19647.009236/2004-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009236/2004-76
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.955 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL. REQUISITO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não ficar demonstrada a
divergência de interpretação na legislação tributária. Se as razões de decidir, e
não a interpretação da legislação tributária, num e noutro caso demonstram-se
substancialmente diferentes, não há como extrair dos arestos o dissenso
jurisprudencial apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Vanessa Marini Cecconello, que conheceu do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão
tomada no acórdão no 3201-00.476, de 25 de maio de 2010 (e-folhas 804 e segs), integrado pelo
acórdão no 3201-003.167, de 27 de setembro de 2017, que receberam, respectivamente, as
seguintes ementas:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009236/2004-76
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.955 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009236/2004-76

CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. AGLUTINANTE UTILIZADO EM RAÇÃO
ANIMAL
O produto químico cuja função principal é atuar como aglutinanic paia conferir formato
e estabilidade à ração para camarões deve sei classificado na posição NCM 3324.90.89.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2000,2001,2002, 2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE DE MÉRITO.
A legislação do Processo Administrativo Fiscal não autoriza, sob o pretexto de omissão
do acórdão recorrido, nova análise de mérito em sede de embargos de declaração.
Omissão é a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou
de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o colegiado, o que,
igualmente, também não se evidenciou perante a decisão embargada.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 952 e segs) refere-se à
nulidade da decisão recorrida por cerceamento ao direito de defesa ante a falta de apreciação dos
documentos juntados pela então recorrente.
O recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 1.011 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 1.015 e seguintes. Pede que o
recurso não seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional alega que o recurso não deve ser
admitido, pois, embora o despacho de exame de admissibilidade tenha reconhecido como
comprovada a divergência jurisprudencial em relação à possibilidade de apreciação de provas
apresentadas depois do prazo para interposição da impugnação, na verdade a recorrente estaria
pretendendo proceder ao reexame das provas colacionadas aos autos. Ou seja, o revolvimento do
conjunto fático probatório.
Ainda que não concorde in totum com as razões expressas pela contrarrazoante
em relação ao juízo de admissibilidade, creio que, ao final, lhe assista razão, se não vejamos.
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.955 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009236/2004-76

A decisão original, tomada no acórdão no 3201-00.476, expressou com clareza
meridiana os motivos pelos quais estava adotando o entendimento que terminou por determinar o
improvimento do recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo. Observe-se.
A lide, conforme acima relatado, limita-se à correta classificação fiscal do produto
PEGABIND, identificado pelo contribuinte como sendo um composto orgânico a base
de uréia (resina de uréia formaldeído), que serve para aglutinar c estabilizar a ração para
camarões, também se prestaria como suplemento alimentar, que deve ser classificado no
código 2309.90.90, enquanto que a fiscalização o descreve como um produto químico
com propriedades aglutinantes para conferir formato e estabilidade à ração para
camarões, classificado na posição 3824.90.89.
O argumento da recorrente de que o laudo técnico da fiscalização (fls. 52/56)
considerou ser possível "que este produto, também possua outras finalidades, já que o
uso da uréia é muito difundido em diversas aplicações" Não parece a este relator
suficiente para afastar a conclusão final daquela perícia, qual seja:
Trata-se de um produto químico de elevada pureza (cerca de 99%), modificado para
conferir propriedades físicas, de forma a maximizar o aproveitamento de ração de
camarões. Não é um suplemento para ração de camarões conforme já falamos antes.
Ou seja, na decisão proferida no acórdão no 3201-00.476, em nenhum
momento o Colegiado a quo recusou-se a apreciar as provas colacionadas pela recorrente. Em
lugar disso, posicionou-se com base nos fundamentos que lhe pareceram suficientes para tomar a
decisão adotada.
Ainda assim, a recorrente interpôs embargos de declaração, por considerar que
o acórdão havia sido omisso em relação às provas trazidas aos autos em sede de recurso
voluntário. Dentre os vícios alegados em sede de embargos, destaco o apontamento feito à letra
“d”, abaixo grifada.
a) sanar a omissão no que tange ao pedido de produção de nova prova pericial requerido
pela Embargante, a ser realizada por sua conta, mediante fornecimento de contraprova
das amostras utilizadas anteriormente, visto que a empresa não mais importa a
mercadoria em debate;
b) sanar a omissão quanto as imprecisões da manifestação do Assistente Técnico
Fazendário suscitadas pela Embargante;
c) sanar a omissão quanto as considerações da Embargante da correta classificação
tarifária por ela adotada, posto que a mesma observa devidamente as regias de
classificação das mercadorias adotadas pelo Sistema Hamonizado - SH;
d) e por fim, sanar a omissão pronunciando-se acerca dos documentos juntados
posteriormente pela Embargante aos autos, quais sejam, as consultas a órgãos
internacionais formuladas pela empresa Cargill Agrícola S/A, que importava essa
mesma mercadoria, que confirmaram a classificação do produto como sendo a mesma
indicada pela Embargante;"
O Colegiado prolator da acórdão de embargos assim manifestou-se a respeito
dessa questão.
Com relação às supostas omissões apontadas nos itens "b" e "c" do relatório, a seguir
transcritos, entendo que não assiste razão a embargante.
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.955 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009236/2004-76

"b) sanar a omissão quanto as imprecisões da manifestação do Assistente Técnico
Fazendário suscitadas pela Embargante;
c) sanar a omissão quanto as considerações da Embargante da correta classificação
tarifária por ela adotada, posto que a mesma observa devidamente as regras de
classificação das mercadorias adotadas pelo Sistema Hamonizado - SH;"
Primeiro, pelo fato de a relatoria não estar obrigada a analisar todos os argumentos
postos na peça recursal.
O julgador não está compelido a refutar todos os argumentos elencados pelas partes. Se
a análise de apenas um ou de alguns deles é suficiente para que firme o seu
convencimento, a omissão inocorre.
Segundo, que a pretensão da embargante, na verdade, é que prevaleça o seu
entendimento pessoal quanto a classificação fiscal por si adotada, pois aduz imprecisões
da manifestação do assistente técnico fazendário e que devem ser apreciadas suas
considerações sobre a classificação tarifária adotada.
Entendo que a decisão embargada apreciou de modo fundamentado tais questões, tendo
consignado o relator em seu voto que:
(...)
No que tange às omissões encartadas nos itens "a" e "d", muito embora, os argumentos
produzidos pela embargante sejam relevantes, entendo que a sua apreciação implica de
forma direta na rediscussão do mérito da questão, inclusive de eventual, decretação de
nulidade do julgamento por cerceamento do direito de defesa, já que houve pedido
expresso pela realização de nova prova pericial, bem como, que fosse procedida a
análise de documentos anexados aos autos antes do julgamento proferido em sede de
Recurso Voluntário.
Ou seja, em nenhum momento, nem quando o Colegiado recorrido proferiu sua
decisão no acórdão no 3201-00.476, nem quando o Colegiado prolator do acórdão de embargos
no 3201-003.167 decidiu sobre os vícios apontados pela embargante, se disse que os documentos
carreados aos autos pela recorrente não mereciam ser analisados.
O acórdão no 3201-00.476 decidiu com base nos elementos de prova que lhe
pareceram suficientes e o acórdão de embargos no 3201-003.167 entendeu que não poderia
adentrar ao mérito ao litígio, já que as razões de decidir do acórdão embargado eram claras e
suficientes.
E não é só isso.
O que a recorrente pretende é que se reconheça a divergência de interpretação
da legislação tributária naquilo que diz respeito ao dever do julgador de examinar as provas
colacionadas aos autos. Contudo, com o fito de demonstrar a divergência trouxe aos autos o
acórdão paradigma no 3302-004.113 que decidiu pela nulidade da decisão de primeira
instância. Observe-se.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, declarar nula a decisão
de primeira instância. Fez sustentação oral: Dr. André Luiz Falcão Tanabe - OAB
95.452/RJ.
E os fundamentos do voto.
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.955 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009236/2004-76

Abrindo o arquivo (janela) constatei a existência dos documentos cuja alegação é de que
não foram examinados, anexados com a Manifestação, sendo assim, é o caso da
aplicação do disposto no artigo 31 do PAF, pois o fato configura cerceamento ao direito
de defesa e ao contraditório, princípio consagrado pelo texto constitucional.
Ou seja, o acórdão paradigma decidiu pela nulidade da decisão de primeira
instância, tendo em vista a falta de apreciação das provas trazidas aos autos pela impugnante
dentro do prazo previsto em Lei. O recorrido, além de não ter deixado de examinar as provas
apresentadas pelo sujeito passivo, estava diante de uma circunstância absolutamente distinta,
pois tratavam-se de provas apresentadas, pelo menos segundo disposição textual de Lei, fora do
prazo legal.
Voto por não conhecer do recurso especial do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital